Tribunal: TJDFT
Processo: 0733454-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733454-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ECAP ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL LE JARDIN 01 D E C I S Ã O O agravante alega o descumprimento da decisão liminar (ID 75415924) Todavia, compulsando os autos de origem, verifico que o juízo de origem tomou ciência da decisão liminar recentemente. Além disso, o agravante apresentou petição (ID 247049940, na origem) postulando o desbloqueio imediato dos valores penhorados em sua conta bancária, não tendo ainda o pedido sido decidido pelo juízo de origem. Assim sendo, deverá o agravante aguardar a decisão do juízo de origem. Caso não haja o cumprimento da liminar deferida, deverá noticiar nos autos, para que sejam adotadas as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora